Tribunal: TJES
Processo: 5000164-75.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000164-75.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SILVIO DE PAULA MIRANDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que andou bem o colega sentenciante, devendo a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente insurge-se contra sentença que o condenou a restituir em dobro os valores descontados a título de descontos indevidos em empréstimo já encerrado, bem como a indenizar a parte recorrida por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Demandante que, após quitar empréstimo junto ao recorrente, foi surpreendido com novas cobranças, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 2. A alegação do banco de que a parcela inicial do empréstimo havia sido devolvida ainda quando do começo da vigência do pacto e que cláusula contratual previa o desconto dos valores não pagos em conta corrente não altera a decisão do colega sentenciante, mesmo porque, ainda que tal argumento fosse levado em consideração, houve cobrança em duplicidade dessa parcela, tanto é assim que um desses valores foi devolvido administrativamente ao autor, quando da reclamação junto ao PROCON. Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95)
.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente insurge-se contra sentença que o condenou a restituir em dobro os valores descontados a título de empréstimo não contratado, bem como a indenizar a parte recorrida por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Demandante que, após quitar empréstimo junto ao recorrente, teve cadastrado à sua revelia um novo empréstimo com o mesmo número de contrato anterior, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.